Tribunal: TJMT
Processo: 1007918-55.2021.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1007918-55.2021.8.11.0055
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA - MT
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRIDO: VALDECIR CANDIDO CLAUDINO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 19 a 22/02/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA – SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO – ADICIONAL DE ATÉ 35% - LEI MUNICIPAL 2099/2003 – REQUISITOS PREENCHIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que foi nomeado para exercer o cargo em comissão de Coordenador de Almoxarifado em 23/11/2016, sendo exonerado em 15/05/2018. Relata que durante o exercício da referida função não recebeu o adicional de até 35% (trinta e cinco por cento) previsto na Lei Municipal.
2. A sentença proferida nos autos julgou procedentes os pedidos da inicial, condenando o Município de Tangará da Serra/MT ao pagamento da diferença salarial correspondente a 35% (trinta e cinco) por cento do salário base do cargo, nos períodos de 23/11/2016 a 15/05/2018, conforme artigo 40 §1o e §2o da Lei Municipal n° 2099/2003, incidindo seus reflexos sobre as férias, 13o salário, a ser apurado em liquidação de sentença.
3. A Lei Municipal n° 2099/2003 prevê que aos servidores ocupantes de Cargos de Provimento em Comissão será concedido adicional de até 35% (trinta e cinco por cento) calculados sobre os vencimentos básicos.
4. De acordo com a Portaria no 685/GP/2016 de 30/11/2016 expedida pela Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, o Autor foi nomeado para exercer o cargo em comissão de Coordenador de Almoxarifado em 23/11/2016, sendo exonerado em 15/05/2018, conforme se vê na Portaria no 663 de 22/05/2018.
5. O Município Recorrente não comprovou o pagamento ao Recorrido do adicional previsto em Lei. Aliás, das folhas de pagamentos acostadas aos autos, não foi possível vislumbrar a aplicação do adicional e respectivo percentual.
6. Dessa forma, faz jus o Autor à incorporação de 35% sobre o vencimento básico do cargo, sem supressão de qualquer um deles, e ao pagamento das diferenças salariais, que devem ser calculados sobre o salário base do Servidor, observada a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32.
7. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - OCUPAÇÃO DA FUNÇÃO DE DIRETOR ESCOLAR - ADICIONAL PELO DESEMPENHO DE FUNÇÕES DE CONFIANÇA DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - BASE DE CÁLCULO - SUBSÍDIO DE PROFESSOR - VALOR PAGO A MENOR - DIFERENÇA DEVIDA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A tabela que estabelece a remuneração devida nas funções de confiança de dedicação exclusiva (Lei Complementar 442/2011) estabeleceu que os diretores de escola com até 300 alunos fazem jus a uma remuneração adicional de 17,60%, acrescido de 1,10% a cada cinquenta alunos devidamente matriculados e com frequência, acima do piso de trezentos. 2. A norma ainda fixou expressamente que “A base de cálculo do valor da gratificação corresponde ao subsídio do Professor (30 horas) posicionado na Classe E e Nível 12.”. 3. Destarte, a recorrente faz jus à diferença de remuneração postulada, pois o adicional por ela recebido foi calculado sobre o valor da sua remuneração no cargo de Apoio Administrativo Educacional, em dissonância com o disposto na referida Lei. 4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJ-MT - RI: 05041817920158110001 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 15/12/2017, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 18/12/2017)”
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007918-55.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cargo em Comissão]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDECIR CANDIDO CLAUDINO - CPF: 035.682.891-30 (RECORRENTE), CRESLAINE MACIEL PEGO - CPF: 045.103.031-14 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024